Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

2. No caso, a abordagem policial ocorreu em imóvel no qual funciona distribuidora de bebidas, durante o dia (13h), porque havia notícia de populares que no local ocorria a atividade de tráfico de drogas. A hipótese é de local aberto ao público, que, nos termos do entendimento do STJ, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio

3. O fato de os acusados escolherem pela conduta do tráfico ou a obtenção do lucro fácil são circunstâncias inerentes ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não merecendo maior reprovação na conduta.

4. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas. A melhor interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 conclui que os fatores natureza e quantidade da substância ou produto devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única.

5. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. O conjunto probatório dos autos denota que os réus se dedicavam à atividade de tráfico de forma habitual, fazendo do crime seu meio de vida, restando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. Não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu primário é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.

8. Recursos conhecidos; desprovido o recurso da defesa dos acusados e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.